Tribunal: TJMT
Processo: 1031837-81.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1031837-81.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IVANILDES RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 730.408.861-34 (AGRAVADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXCEÇÃO PARA DECISÕES EXCESSIVAMENTE GENÉRICA NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA TAXATIVIDADE E UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos em face da decisão que inadmitiu Recurso Especial.

2. A agravante sustenta que a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial foi proferida de forma genérica, enquadrando-se na exceção jurisprudencial que permite a interposição de Embargos de Declaração quando a fundamentação é tão lacônica que inviabiliza a elaboração de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que inadmitiu o Recurso Especial foi proferida de forma excessivamente genérica, a ponto de justificar excepcionalmente o cabimento de Embargos de Declaração, em face dos princípios da taxatividade e unirrecorribilidade recursal.

III. Razões de decidir

4. O sistema recursal estabelece que contra decisão de inadmissão de Recurso Especial é cabível a interposição de Agravo ao Tribunal Superior, nos termos do art. 1.042 do CPC, não se admitindo como regra geral a interposição de Embargo de Declaração, em razão da aplicação rigorosa dos princípios da taxatividade e da unirrecorribilidade recursal.

5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reconhece exceção específica para os casos em que a decisão de inadmissibilidade é proferida de forma excessivamente genérica, a ponto de inviabilizar a própria interposição do Agravo, com fundamento no princípio constitucional do devido processo legal e no direito fundamental ao duplo grau de jurisdição.

6. A decisão que inadmitiu o Recurso Especial apresenta fundamentação clara e específica, não se enquadrando na excepcionalidade jurisprudencial. A decisão expôs de forma adequada os motivos pelos quais entendeu não estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Especial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Como regra geral, não cabe Embargo de Declaração contra decisão de inadmissibilidade de Recurso Especial proferida pelo Tribunal de origem, em razão da aplicação dos princípios da taxatividade e da unirrecorribilidade recursal. 2. A exceção jurisprudencial que admite Embargos de Declaração aplica-se apenas quando a decisão é proferida de forma excessivamente genérica, a ponto de inviabilizar a interposição de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça. 3. A decisão que apresenta fundamentação clara e específica sobre os motivos da inadmissibilidade não se enquadra na excepcionalidade, devendo ser impugnada pelo recurso próprio
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.022, 1.030, §§ 1º e 2º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.039.129/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.09.2022.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1031837-81.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADA: IVANILDES RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos em face da decisão que inadmitiu Recurso Especial.

A agravante alega que a decisão que inadmitiu o Recurso Especial limitou-se a reproduzir fundamentos de forma vaga e imprecisa, sem enfrentar os pontos efetivamente suscitados; narra que a ausência de fundamentação clara e específica inviabilizou a adequada interposição do Agravo em Recurso Especial, razão pela qual se impunha a utilização dos Embargos de Declaração, única via capaz de provocar o esclarecimento necessário.

Aduz que a decisão que negou conhecimento aos Embargos representa afronta ao próprio direito de recorrer, restringindo o acesso à instância superior e inviabilizando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa; afirma que a “
própria decisão agravada reconheceu que, excepcionalmente, os embargos são cabíveis quando a decisão de inadmissibilidade se apresenta de forma genérica, hipótese que se amolda exatamente ao caso em análise
” (id. 319708866).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 319727393.

Contrarrazões (id. 325145388).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos em face da decisão que inadmitiu Recurso Especial.

De início, contra decisão de inadmissão de Recurso Especial é cabível a interposição de
Agravo ao Tribunal Superior, nos termos do art. 1.042 do CPC. Todavia, o presente Agravo Interno trata da decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente que, como regra geral, não cabe Embargo de Declaração contra decisão de inadmissibilidade de Recurso Especial proferida pelo Tribunal de origem, em razão de aplicação rigorosa dos princípios da taxatividade e da unirrecorribilidade recursal.

Todavia, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reconheceu uma exceção específica para os casos em que a decisão de inadmissibilidade é proferida de forma excessivamente genérica, a ponto de inviabilizar a própria interposição do Agravo. Encontra amparo no princípio constitucional do devido processo legal e no direito fundamental ao duplo grau de jurisdição.

Assim, quando a decisão é tão lacônica ou genérica que não permite ao jurisdicionado compreender os fundamentos da inadmissibilidade, torna-se impossível a elaboração de recurso adequado, violando-se o direito de defesa. Entretanto, essa aplicação deve ser rigorosamente restritiva, aplicando-se apenas aos casos em que efetivamente se verifica a impossibilidade de compreensão dos fundamentos decisórios.

No caso, a decisão que inadmitiu o Recurso Especial apresenta fundamentação clara e específica e não se enquadra na excepcionalidade jurisprudencial mencionada. A decisão da Vice-Presidência expôs de forma adequada os motivos pelos quais entendeu não estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Especial e permite a compreensão dos fundamentos da inadmissibilidade, possibilitando à parte recorrente a elaboração de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça.

Nesse passo, a admissão indiscriminada de Embargos de Declaração contra decisões de inadmissibilidade de Recurso Especial representaria grave violação a esses princípios fundamentais, criando um recurso atípico não previsto expressamente na legislação processual e permitindo a duplicação de meios impugnativos contra a mesma decisão.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“A decisão de admissão e inadmissão do Recurso Especial é bifásica e coordenada entre o Tribunal Regional ou de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça.

Isso significa dizer que admitido o Recurso Especial pela Corte Regional ou Estadual, essa decisão não vincula a Corte Superior que, evidentemente, irá reavaliar se estão preenchidos os requisitos de admissibilidade para julgamento do mérito.

No caso de inadmissão, com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a decisão desafia o Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, por força do seu § 1º:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.

(sem destaque no original)

Caso a decisão seja pela negativa de seguimento, fundamentado nos incisos I e III do art. 1.030, ela se submete ao Agravo Interno, na forma do § 2º:

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

(sem destaque no original)

Disso decorre que no âmbito do Recurso Especial o Código de Processo Civil possui disciplina específica, não se admitindo, como regra geral, a interposição do Embargo de Declaração.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, como regra geral, da decisão de inadmissão do Recurso Especial não cabe Embargo de Declaração, de forma que sua interposição configura erro grosseiro dada a taxatividade, o que impossibilita a aplicação da fungibilidade recursal, sem o condão de interromper o prazo para interposição do recurso cabível:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RESP NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.
2. Ademais, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível (AgRg no AREsp 1526234/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019).
3. Malgrado tal posicionamento, a Corte Especial firmou o entendimento de que a oposição de embargos de declaração à decisão que na instância ordinária nega seguimento ao recurso especial interrompe o prazo para a interposição de agravo para o Superior Tribunal de Justiça nos casos em que proferida de forma tão genérica que nem sequer permite a interposição do agravo (STJ, AgInt no AREsp 1.133.585/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/10/2017), o que, contudo, não é o caso dos autos, não havendo falar em cabimento de Embargos de Declaração e interrupção do prazo para a oposição do adequado recurso.
4. Na espécie, depreende-se dos autos que, do decisum de admissibilidade provisório, do qual a defesa foi intimada em 28/3/2018, foram erroneamente opostos embargos de declaração, ulteriormente rejeitados pela Corte local.
5. Nesse contexto, em atenção ao prazo contínuo e peremptório de 15 (quinze) dias previsto no art. 994, inciso VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.042, caput do CPC, e no art. 798, do CPP, intempestivo o agravo em recurso especial interposto pela parte somente em 4/3/2022, haja vista que, para esta Corte Superior, conforme acima demonstrado, a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pela Corte local configura erro grosseiro e inescusável - sem a interrupção do prazo recursal, portanto -, em homenagem aos postulados da taxatividade e da unirrecorribilidade recursal. 6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 2198358/BA – Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – julgamento em 7.2.2023 – publicação DJe 13.2.2023 – sem destaque no original)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. UNIRRECORRIBILIDADE.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão presidencial que entendeu intempestivo o Recurso Especial.

2. O Agravo interposto em 5 de março de 2020, conforme carimbo aposto às fls.1266, e-STJ, aguardou a solução dos Embargos de Declaração, anteriormente interpostos, contra o mesmo decisum prelibatório. Embora possa ser considerado tempestivo, deve ser reconhecida a preclusão consumativa do Recurso por último interposto.
3. A oposição de Embargos de Declaração contra decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial proferida pela Corte local configura erro grosseiro e inescusável, em homenagem aos postulados da taxatividade e da unirrecorribilidade recursal.
4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 2039129/SP – Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma – julgamento em 19.9.2022 – publicação DJe 30.9.2022 – sem destaque no original)

A única exceção a essa regra é quando a decisão que inadmitiu o Recurso Especial é tão genérica que sequer permite a interposição de Agravo, sendo cabível, excepcionalmente, o Embargo de Declaração:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO. DECISÃO DENEGATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. A Corte Especial firmou o entendimento de que a oposição de embargos de declaração à decisão que na instância ordinária nega seguimento ao recurso especial interrompe o prazo para a interposição de agravo para o Superior Tribunal de Justiça nos casos em que proferida de forma tão genérica que nem sequer permite a interposição do agravo.

2. Na hipótese dos autos, a decisão que inadmitiu a subida do recurso especial não se ajusta à excepcionalidade, pois está devidamente fundamentada. A intempestividade do agravo deve ser mantida (art. 1.042 do CPC/2015). 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1.133.585-SP – Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – Terceira Turma – julgamento em 24.10.2017 – publicação DJe 31.10.2017 – sem destaque no original)

E isso se deve ao fato de que o juízo de admissibilidade do Recurso Especial é, conforme afirmado alhures, bifásico, com a primeira fase realizada pelo Tribunal Regional ou de Justiça e a segunda fase, absolutamente independente da primeira, a ser realizada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A racionalidade do sistema recursal impõe que a inadmissão ou negativa de seguimento do Recurso Especial pelo Tribunal Regional ou de Justiça é sempre precária, pois se submete a reavaliação do Superior Tribunal de Justiça em decorrência do Agravo ou do Órgão Especial, caso seja interposto Agravo Interno. Assim, mesmo que a decisão de inadmissão ou negativa de seguimento seja eventualmente obscura, contraditória, omissa ou contenha erro material, tais vícios devem ser sustentados no Agravo ou Agravo Interno, configurando, como regra geral, erro grosseiro a interposição de Embargo de Declaração.

No caso da decisão de admissão do Recurso Especial, essa decisão não está sujeita a impugnação por qualquer meio recursal, por força do art. 1.030 e 1.042 do Código de Processo Civil que tratam, respectivamente, da negativa de seguimento e inadmissão do Recurso Especial.

Desde o Código de Processo Civil de 1973 o Superior Tribunal de Justiça vem mantendo esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO INTEMPESTIVO.

1. É intempestivo o agravo de instrumento interposto fora do prazo legal (artigo 544 do Código de Processo Civil).

2. A oposição de embargos declaratórios opostos contra decisão de admissibilidade do tribunal de origem não interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento, porquanto são manifestamente incabíveis. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1052115/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma – julgamento em 11.9.2012 – publicação no DJe 17.9.2012 – sem destaque no original)

Considerando que a decisão de admissão do Recurso Especial não vincula o Superior Tribunal de Justiça, eventual vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC) será por ele decidida.

Com essas considerações, não conheço dos Embargos de Declaração.
”

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Por fim, as preliminares arguidas pelo agravado não foram objetos de análise da decisão agravada.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025